Tribunal: TJDFT
Processo: 0710805-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710805-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS CAROBA AGRAVADO: SONIA VALERIA FREJAT DESPACHO Vistas dos autos para a parte Agravante, em 5 (cinco) dias, sobre os documentos juntados pela parte Agravada no id. 28371110/28371118. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora